Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-81.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005446-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (IMPETRANTE), CLAUDEMAR APARECIDO ANDRS - CPF: 988.221.281-68 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 580.921.371-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. PRELIMINAR

–
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL
– DENÚNCIA OFERTADA NO JUÍZO DE ORIGEM – PREJUDICIALIDADE –
2. MÉRITO
– DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – IMPRESCINDÍVEL A GARANTIA DA SEGURANÇA FÍSICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Uma vez que o paciente foi formalmente denunciado nos autos de origem, fica prejudicada a análise da tese que buscava desconstituir a prisão preventiva à conta de alardeado excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA

PACIENTE:

CLAUDEMAR APARECIDO ANDRS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000453- 53.2023.8.11.0013
(PJe), em razão da prática, em tese, do delito de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, tipificado no
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
31/01/2023
, enquanto descumpria medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira,
Marilza Santana de Oliveira
, nomeadamente ao passar de moto, com velocidade reduzida, à frente de sua residência.

Realizada a audiência de custódia em
02/02/2023
, oportunidade em que se
homologou
a prisão em flagrante do paciente, o
Parquet
pugnou por sua
conversão
em segregação preventiva, vindo a i. Defesa a requerer a apresentação de manifestação escrita acerca da matéria. Posteriormente, por meio de decisão proferida em
06/02/2023
, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
do paciente, com arrimo na necessidade de
resguardo da ordem pública
.

De proêmio, o impetrante aduz a ocorrência de
ilegalidade
em razão do
cerceamento de defesa
suportado pelo paciente, nos autos originários, bem como em relação ao próprio procedimento que resultou em sua
prisão em flagrante
, dada a
inexistência de provas
do efetivo descumprimento das medidas protetivas, tudo a eivar de
nulidade
sua
segregação cautelar
.

Adicionalmente, o impetrante aponta a
inexistência de Ação Penal em curso
, uma vez que ainda não apresentada a correspondente denúncia pelo
Parquet
, a resultar em possibilidade de que fique o paciente segregado por
tempo indeterminado
, a despeito da
inexistência de justa causa
e dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário do
writ
.

Sobre a alegada coação ilegal propriamente dita, o impetrante sustenta que
não se encontram presentes,
in casu
, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar
, tendo sido a decisão exarada pelo d. juízo
a quo
à míngua de fundamentação adequada, especialmente quanto ao
periculum libertatis
, razões pelas quais se requer a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 162014695 ao ID 162018151.

Após o
indeferimento
da medida liminar (ID 162172178), intimou-se a d. autoridade tida como coatora para que apresentasse
informações
, as quais foram carreadas aos autos no ID 165387160.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 167692657).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR —
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
— PREJUDICIALIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, antes de maiores incursões no mérito, a despeito das alegações vertidas pelo d. causídico impetrante quanto ao tempo pelo qual o paciente
CLAUDEMAR APARECIDO ANDRS

se encontra privado de liberdade sem que tenha sido ofertada a denúncia, é de se concluir que houve o
esvaziamento do objeto
do
writ
nesse aspecto.

Isso porque, nos termos das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, bem como em consulta aos autos da Ação Penal n.
1000966-21.2023.8.11.0013 (Pje), constata-se que o
Parquet
ofereceu denúncia
em face do paciente em
28/02/2023
, tendo sido a incoativa ministerial
recebida
em
14/04/2023
, com a devida citação do paciente para que apresentasse resposta no prazo legal.

Desta feita, ponderando que a denúncia correlata ao ilícito que ensejou a custódia ora questionada já foi formalmente apresentada, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo esse, aliás, o posicionamento adotado pelo c. STJ em situações análogas,
ex vi
RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.

À vista disso, uma vez que devidamente ofertada a exordial acusatória, entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo para seu oferecimento restou
PREJUDICADA
, devendo o a ação de
habeas corpus
ser
extinta
nesta parte, sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLAUDEMAR APARECIDO ANDRS
foi preso em flagrante delito na data de
31/01/2023
, ao incorrer na conduta tipificada pelo art. 24-A da Lei n. 11.340/06 [
descumprimento de medidas protetivas
].

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2023.27794,
Marilza Santana de Oliveira
, após outras quatro comunicações feitas à Polícia Civil, em idêntico sentido, relatou que
CLAUDEMAR
, seu ex-companheiro, vinha passando com frequência em frente à sua residência, pilotando uma motocicleta.

Da análise das ocorrências anteriormente relatadas pela vítima à Polícia Civil, extrai-se que, após o término de um relacionamento de três anos,
CLAUDEMAR
passou a perseguir
Marilza
, chegando inclusive a destruir seu carro e lhe fazer ameaças de morte, razões pelas quais
Marilza
solicitou e teve deferidas em seu favor
medidas protetivas de urgência
.

Não obstante, nos termos da vítima, “
nada intimida ele [...], nada impede que ele pare
”. Em
29/01/2023
,
Marilza
relatou que
CLAUDEMAR
apareceu novamente em sua casa, indo até à porta da residência enquanto aparentemente portava uma arma, contexto no qual a vítima esclareceu aos policiais que o réu possuía uma garrucha de calibre .22. Por derradeiro,
Marilza
consignou expressamente que
CLAUDEMAR
lhe deixou claro que, se ela iniciasse um novo relacionamento, morreria (ID 108660086 - Pág. 2).

Em decorrência desses relatos, no dia
30/01/2023
, policiais saíram em diligência na rua da residência da vítima, oportunidade em que lograram êxito em capturar o paciente enquanto ele novamente passava à frente da casa da vítima, reduzindo a velocidade da motocicleta, em conformidade com os relatos de
Marilza
, que aduzia que
CLAUDEMAR
o fazia “
aparentando estar verificando se tinha alguém em casa ou não
” (ID 162014695 - Pág. 15).

Ademais, no dia seguinte, em
31/01/2023
, os investigadores
José Carlos Pereira da Silva, Gildo Marques de Arruda
e
Ademirson de Campos Nunes Jr.
cumpriram o mandado de apreensão de n. 1000386-88.2023.8.11.0013, ocasião na qual encontraram, no interior do guarda-roupa do paciente,
03 (três) estojos de munição de calibre .22; 02 (dois) cartuchos de munições de calibre .22; e 05 (cinco) estojos de munição de calibre .380
, tendo sido ainda localizada, na residência do caseiro do sítio de
CLAUDEMAR
, uma
espingarda de pressão adaptada para o calibre .22
, que o caseiro informou se tratar de propriedade do paciente (ID 162014695 - Pág. 14).

Após a prisão em flagrante de
CLAUDEMAR
, realizou-se audiência de custódia no dia seguinte,
oportunidade em que se
homologou
a prisão, tendo o
Parquet
pugnado por sua
conversão
em segregação preventiva, vindo a i. Defesa a requerer a apresentação de manifestação escrita acerca da matéria.

Posteriormente, em
02/02/2023
, a i. Defesa requereu a liberdade provisória de
CLAUDEMAR
, pleito que foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
06/02/2023
, vindo a ser então
decretada
a
prisão preventiva
do paciente, com arrimo na necessidade de
resguardo da ordem pública
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado envolve
violência doméstica e familiar contra a mulher, com vistas à garantia da execução de medidas protetivas de urgência
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo, a princípio, que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletins de ocorrência; relatórios investigativos; e relatos dos policiais e da vítima, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Assim sendo, conquanto o d. causídico impetrante faça referência a
contradições
nos relatos da vítima, aduzindo não ter a autoridade policial adequadamente diligenciado no sentido de
esclarecer a verdade dos fatos
, e inclusive acoimando de
preparada
a prisão em flagrante do paciente, de forma a eivá-la de
nulidade
, tal discussão, inclusive no que concerne ao alardeado
cerceamento de defesa
, se insere no âmbito de
discussões de autoria e materialidade que, por certo, não comportam análise pelo rito sumário do
Habeas Corpus
.

Inclusive, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma,
inexistindo
qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder flagrantes na condução do inquérito policial,
incabível
o aprofundamento das alegações do d. causídico por meio do presente
mandamus
, pois inviável a indispensável dilação probatória correspondente.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante do indispensável resguardo da
segurança física e psicológica da vítima
, em contexto de
violência doméstica e familiar
, face ao
modus operandi
empregado pelo paciente.

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica,
CLAUDEMAR
estaria
descumprindo medidas protetivas de urgência
ao reiteradamente
ameaçar
a vítima e sua família de mal grave, bem como ao
aproximar-se
de sua residência, rotineiramente, tendo sido, inclusive, preso em flagrante precisamente em uma dessas ocasiões, tudo a espessar a confiabilidade da palavra da vítima.

Em situação fática semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça dispôs o seguinte,
in verbis
:
“A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, tendo em vista que
a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes
. ”
(STJ - RHC: 118405 MS 2019/0289188-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUDEMAR APARECIDO ANDRS
, por conseguinte,
mantenho
seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023